Tribunal: TJBA
Processo: 0302130-80.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302130-80.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATYANA BRANDAO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA MANCIOLA MASCARENHAS GUERRA, WENDEL MACHADO DE SOUZA

APELADO: BRISAS DO IPITANGA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA PELA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REQUISITO DO ART. 917, § 3.º, CPC. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel), sob o fundamento de que a embargante não comprovou a culpa da exequente pelo seu inadimplemento nem demonstrou o alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir a responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente da não obtenção de financiamento imobiliário e se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo de cálculo, pode ser acolhida.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da vendedora, que não teria viabilizado o financiamento, carece de suporte probatório mínimo. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à Apelante demonstrar que a negativa de crédito se deu por fato imputável à Apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) impõe o cumprimento das obrigações assumidas. No caso, a responsabilidade pela obtenção do financiamento era da compradora, que, ao não obtê-lo, tornou-se inadimplente.

5. A rejeição da tese de excesso de execução foi correta, pois a Apelante não cumpriu o requisito do art. 917, § 3.º, do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de culpa de terceiro pelo inadimplemento contratual deve ser robustamente comprovada pela parte que a alega. Nos embargos à execução, a arguição de excesso de execução deve vir acompanhada do valor tido por correto e de demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 3.º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 784, III, 917, § 3.º; Código Civil, art. 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0302130-80.2018.8.05.0150, em que figura como Apelante
TATYANA BRANDÃO DA SILVEIRA
e como Apelado
BRISAS DO IPITANGA EMPREENDIMENTOS LTDA. SPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27